Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIO-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O critério objetivo adotado por esta Corte para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023 c/c artigo 1o, §2o, da Resolução no 140/2015, ambas da Defensoria Pública do DF – DPDF, as quais consideram hipossuficiente o possuidor de renda familiar líquida (descontado o imposto de renda e previdência oficial) não superior a cinco salários-mínimos.
2. Comprovado que a parte aufere renda inferior a esse patamar, considera-se pessoa hipossuficiente que faz jus ao benefício da justiça gratuita.
3. Recurso conhecido e provido.